Tribunal: TJDFT
Processo: 0005863-63.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005863-63.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLOVIS CORREIA DE OLIVEIRA, EDGAR DE LUCENA, GILBERTO BEZERRA DA COSTA, HELIO NASCIMENTO DE SOUZA, JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA, JOSE NUNES DE SOUZA, JOSELY CORREA DA SILVA, JOSIMAR CORREA DA SILVA, JULIO BARBOSA DE CARVALHO, SEBASTIAO LUIS DE SOUSA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Em atendimento à ordem de penhora (ID 26155824), transfiram-se para uma conta judicial à disposição da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e vinculada ao processo n.o 0000511-58.2002.8.07.0001 os valores devidos ao cessionário CASA DOS PUXADORES E DOBRADICAS EIRELI - ME (CNPJ: 00.721.555/0001-22), depositados nas contas caucionadas indicadas nos IDs 21306587, 21306588 e 21306589. Após a efetivação das operações, encaminhem-se os comprovantes ao citado juízo. 2. Em resposta à comunicação ID 26339976, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (processo n.o 0703192-78.2021.8.07.0005) informando que existe valor caucionado em favor do credor GILBERTO BEZERRA DA COSTA, o qual poderá ser transferido ao juízo sucessório mediante solicitação. Instrua-se o ofício com cópia do ID 18168411 - Pág. 5. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios